Tribunal: TJMT
Processo: 1001627-34.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001627-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JORGE BATISTA ALVES - CPF: 176.047.101-15 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), GIANCARLO SANTOS - CPF: 698.132.991-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
ireito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade de descontos c/c danos morais. Tutela de urgência. Limitação de descontos em conta-salário. Superendividamento. Mínimo existencial. Portabilidade de proventos. Astreintes. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de descontos indevidos, deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar descontos bancários a 30% dos proventos do autor, determinar a abstenção de retenção integral de valores e impor o cumprimento de portabilidade de salário, com fixação de multa diária.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (
ii
) saber se é possível a limitação dos descontos contratuais em conta-salário diante do superendividamento; (
iii
) saber se houve irregularidade no descumprimento da portabilidade de proventos; e (
iv
) saber se as astreintes fixadas são proporcionais e adequadas.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito resta evidenciada pelo comprometimento excessivo da renda do agravado, aposentado por invalidez, com descontos que consomem integralmente seus proventos, configurando violação ao mínimo existencial e situação de superendividamento, admitindo a mitigação da tese firmada no Tema
1.085/STJ.

4. A proteção do mínimo existencial, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e do crédito responsável, autoriza a limitação dos descontos, inclusive em contratos válidos, quando comprometida a subsistência do consumidor.

5. A portabilidade de salário, devidamente formalizada, impõe à instituição financeira o dever de transferência dos valores, nos termos da regulamentação do sistema financeiro, sendo plausível o reconhecimento de seu descumprimento em cognição sumária.

6. O perigo de dano é manifesto diante da natureza alimentar dos proventos e da condição de saúde do agravado, evidenciando risco concreto à sua subsistência.

7. As astreintes fixadas mostram-se proporcionais à capacidade econômica da instituição financeira e adequadas à natureza continuada da obrigação, não configurando excesso nem risco de enriquecimento ilícito, além de passíveis de revisão pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a limitação de descontos em conta-salário quando verificada situação de superendividamento que comprometa o mínimo existencial do consumidor. 2. O descumprimento da portabilidade de proventos autoriza a imposição de obrigação de fazer com cominação de astreintes proporcionais. 3. A fixação de multa diária é medida legítima para assegurar a efetividade de tutela de urgência em obrigações de trato continuado.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CPC,
arts
. 300 e 537; CDC,
arts
. 6o e 54-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.085; STF, ADPFs no 1.005, 1.006 e 1.097, Rel. Min. André Mendonça, Plenário, j.
23.04.
2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Descontos Indevidos c/c Tutela de Urgência e Danos Morais n. 1001442-48.2025.8.11.0091, ajuizada por
Jorge Batista Alves
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar: (i) a suspensão dos débitos automáticos que, somados, excedam o limite de 30% dos proventos mensais líquidos do autor; (
ii
) a abstenção de novos descontos integrais em conta-salário, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00; e (
iii
) o repasse integral dos proventos ao banco de destino (
NuBank
), conforme portabilidade formalizada, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00.

Extrai-se da inicial que o agravado é aposentado por invalidez, cadeirante, com histórico de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e epilepsia, percebendo proventos líquidos mensais de R$ 3.513,47. Narra que firmou, ao longo dos anos, dez contratos de empréstimo (consignados e
CDCs
) com o agravante (contratos n. 984660895, 1010321617, 1084576782, 1101630657, 1120310126, 1164795075, 1174879961, 1199878505, 1223115685 e 1239850229), cuja soma das parcelas alcança R$ 1.841,28 mensais, equivalente a aproximadamente 52% da renda. Sustenta que, somados aos débitos automáticos relativos a CDC e cartão de crédito, o saldo da conta-salário é integralmente consumido no mesmo dia do crédito do benefício, conforme demonstram os extratos juntados, relativos a meses do primeiro semestre e julho de 2025. Em 8 de abril de 2025, o agravado formalizou pedido de portabilidade do recebimento dos proventos para o banco
NuBank
, providência que, segundo alega, restou descumprida pelo agravante.

Em suas razões recursais
(ID
341546361
)
, o agravante sustenta, em síntese: (i) a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, porquanto os descontos decorrem de contratos válidos firmados pelo agravado, não havendo, segundo argumenta, demonstração de fumus boni iuris ou periculum in mora; (
ii
) a ausência de prazo razoável para cumprimento da obrigação, em afronta ao art. 537,
caput
, do CPC; e (
iii
) a desproporcionalidade da multa cominatória fixada, requerendo sua revogação ou redução, bem como a alteração de sua periodicidade.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, com a revogação da tutela deferida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática proferida em 26 de janeiro de 2026, ao fundamento de ausência do
periculum in mora
apto a justificar a antecipação da tutela recursal.

Intimado para apresentar contrarrazões, o agravado quedou-se inerte, conforme certidão de decurso de prazo lavrada em 24 de fevereiro de 2026.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Da admissibilidade

O recurso é tempestivo, devidamente preparado (ID. 341695888) e instruído com as peças exigidas pelo art. 1.017 do CPC. Cabível, ademais, contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, nos termos do art. 1.015, I, do CPC. Conheço do agravo de instrumento.

2. Do mérito

2.1. Da probabilidade do direito do agravado

A controvérsia recursal cinge-se à aferição, em
cognição sumária
, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, nos termos do art. 300 do CPC.

Os elementos cognoscíveis nesta fase processual revelam quadro fático eloquente. O agravado é aposentado por invalidez, cadeirante, com histórico de AVC e epilepsia, recebendo proventos líquidos mensais de R$ 3.513,47. Firmou, com o agravante, dez contratos de empréstimo (consignados e
CDCs
), sucessivos, todos com prazo de 96 parcelas, cuja soma alcança R$ 1.841,28 mensais — patamar que, por si só, já representa cerca de 52% da renda líquida.

Os extratos bancários juntados aos autos de origem demonstram que, a esses descontos, somam-se débitos automáticos referentes a CDC e cartão de crédito, de modo que, a cada crédito mensal do benefício, o saldo da conta-salário é
zerado no mesmo dia
.

Os exemplos colacionados na inicial — em especial os meses de julho e agosto de 2025 — evidenciam retenção integral dos proventos, deixando o agravado, ao que tudo indica, sem qualquer recurso para alimentação, medicamentos e demais necessidades vitais.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.085, fixou a tese segundo a qual são lícitos os descontos de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não se aplicando, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003.

Tal premissa, porém, parte de situação de normalidade contratual. Quando os descontos comprometem a integralidade dos proventos de natureza alimentar, configurando hipótese de
superendividamento
e violação do
mínimo
existencial
, a jurisprudência tem admitido a mitigação daquela tese, com fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do crédito responsável, bem como nos
arts
. 54-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, introduzidos pela Lei n. 14.181/2021.

Cumpre destacar, ademais, que o Supremo Tribunal Federal, ao concluir, em abril de 2026, o julgamento conjunto das ADPFs n. 1.005, 1.006 e 1.097 (Rel. Min. André Mendonça), em sede de controle concentrado de constitucionalidade, declarou a inconstitucionalidade do dispositivo regulamentar que excluía o crédito consignado da proteção do mínimo existencial, reforçando a centralidade dessa categoria na disciplina do superendividamento e a sua incidência sobre as parcelas dessa modalidade de crédito — circunstância que se ajusta diretamente ao quadro fático destes autos.

Acrescente-se, ademais, que parte expressiva dos descontos
refere-se
a
contratos consignados
— assim qualificados, em parte, pela própria narrativa inicial e pelo histórico dos lançamentos nos extratos (“
Pgto
BB
Ren
Consignação”) — circunstância que reforça, em
cognição sumária
, a probabilidade do direito do agravado quanto à própria abusividade dos descontos, sem prejuízo da análise definitiva pelo juízo de origem ao tempo da sentença.

Quanto à portabilidade de salário, a Resolução CMN n. 5.058/2022 disciplina o procedimento e impõe à instituição originária o dever de transferir, à instituição de destino indicada pelo correntista, os valores recebidos. A documentação juntada na origem demonstra que a portabilidade foi formalizada e confirmada em 8 de abril de 2025 e que,
ao que tudo indica
, segue descumprida pelo agravante, em
exame perfunctório
, o que reforça a probabilidade do direito do agravado também nesse capítulo.

A
probabilidade do direito,
portanto, está plenamente caracterizada.

2.2. Do perigo de dano

O perigo de dano é igualmente manifesto. A retenção integral dos proventos de aposentadoria por invalidez de pessoa cadeirante, portadora de sequelas de AVC e epilepsia, atinge diretamente a subsistência do agravado e o exercício de cuidados essenciais à sua saúde. Trata-se de urgência da própria pessoa humana, e não de mero temor abstrato de prejuízo patrimonial.

Em contrapartida, eventual sucumbência da pretensão na ação principal não impede a satisfação do crédito do agravante: as parcelas vincendas seguem regularmente exigíveis, conforme os respectivos instrumentos contratuais, e a limitação ora discutida incide apenas sobre o
modus operandi
da cobrança, sem extinguir o crédito. Não há, pois, irreversibilidade que recomende a reforma da decisão.

2.3. Do prazo para cumprimento

Sustenta o agravante que o juízo de origem teria deixado de fixar prazo razoável para o cumprimento das obrigações.

A tese não procede.

Quanto à
abstenção de descontos superiores a 30%
, trata-se de obrigação de não fazer, exigível imediatamente,
cumprível
mediante ajuste sistêmico que se insere no funcionamento ordinário das rotinas eletrônicas do agravante, instituição financeira de envergadura nacional. A alegação genérica de “massa passiva de demandas” não é apta a postergar o cumprimento de obrigação dessa natureza.

Quanto ao
repasse à portabilidade
, o juízo de origem fixou prazo de 5 dias, prazo este que se afigura razoável, considerando que a operacionalização da portabilidade de salário é regulamentada pela autoridade monetária e operada cotidianamente pelo próprio agravante. A Resolução BCB n. 284/2023 estabelece
prazos próprios compatíveis, ou ainda mais exíguos, para os trâmites bancários da portabilidade.

Não há, portanto, violação ao art. 537,
caput
, do CPC.

2.4. Das astreintes

Postula o agravante a revogação ou redução das multas cominatórias fixadas em R$ 500,00 diários (limitada a R$ 10.000,00) para a abstenção dos descontos e em R$ 300,00 diários para o repasse da portabilidade, sustentando desproporcionalidade e risco de enriquecimento ilícito. Pugna, ainda, pela alteração da periodicidade da multa.

As
astreintes
possuem natureza coercitiva e instrumental, destinando-se a tornar o descumprimento mais oneroso do que o cumprimento, de modo a induzir o devedor à execução voluntária da obrigação. Para que essa função seja efetiva, o valor deve ser compatível com a capacidade econômica do devedor e suficiente para alterar seu comportamento.

No caso, a multa diária de R$ 500,00, com teto inicial de R$ 10.000,00, mostra-se compatível com o porte do agravante — instituição financeira de economia mista, de envergadura nacional — e proporcional à natureza alimentar das verbas em discussão.

A prefixação de teto inicial atende, inclusive, à preocupação manifestada pelo próprio recorrente quanto a eventual enriquecimento sem causa. A multa cominada para o repasse da portabilidade, em R$ 300,00 diários, segue idêntica lógica e guarda proporção com o valor mensal dos proventos retidos.

Quanto à
periodicidade diária
, trata-se da modalidade adequada à natureza continuada da obrigação. Não se cuida de evento isolado, mas de conduta
reiterada de retenção mensal de valores, de modo que a incidência diária encontra respaldo no art. 537 do CPC.

Subsiste, ademais, ao juízo de origem a competência funcional para, a qualquer tempo, modificar valor e periodicidade da multa, ou mesmo excluí-la, caso se verifique suficiência ou excesso, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC. Eventual revisão posterior, diante de circunstâncias supervenientes, encontrará espaço processual adequado e cognição plena sobre os fatos no juízo de origem,
sem prejuízo do colegiado.

3. Da conclusão

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu parcialmente a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026